Tribunal: TJMT
Processo: 1042296-31.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042296-31.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA FERNEDA - CPF: 939.874.711-15 (EMBARGANTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS - CPF: 014.245.281-51 (EMBARGANTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (EMBARGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (EMBARGADO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (EMBARGADO), TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A - CNPJ: 45.039.237/0001-14 (EMBARGADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS - CPF: 014.245.281-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREIA FERNEDA - CPF: 939.874.711-15 (EMBARGADO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (EMBARGANTE), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (EMBARGANTE), TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A - CNPJ: 45.039.237/0001-14 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NO POLO ATIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para declarar a rescisão contratual por culpa da fornecedora, condenando-a à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alegou omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto à identificação do polo ativo, à análise das provas da prestação dos serviços, ao termo inicial dos juros de mora, à aplicação da Taxa Selic e à forma de restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve erro material na identificação dos beneficiários da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à análise das tratativas extrajudiciais e das cláusulas contratuais invocadas pela fornecedora; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e os critérios de incidência da Taxa Selic; e (iv) verificar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, com retenção contratual, ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se erro material na identificação do polo ativo, pois apenas Andreia Ferneda figura como titular da relação jurídica material e destinatária da reparação por danos morais.

4.

Afasta-se a alegação de omissão quanto à análise das provas, porque o acórdão enfrentou expressamente as tratativas extrajudiciais e concluiu que elas não afastam a falha na prestação do serviço nem a abusividade da oferta apresentada ao consumidor.

5.

Aplica-se a teoria da aparência e o princípio da vinculação da oferta, de modo que a promessa específica de redução substancial da dívida prevalece sobre cláusulas genéricas de obrigação de meio inseridas em contrato de adesão.

6.

Considera-se abusiva a indução do consumidor ao inadimplemento mediante promessa de quitação vantajosa sem respaldo efetivo, em afronta à boa-fé objetiva e às normas protetivas do consumidor.

7.

Corrige-se a contradição relativa ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, fixando-se sua incidência a partir da citação válida, por se tratar de responsabilidade contratual.

8.

Esclarece-se que, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, passando a incidir exclusivamente a Taxa Selic após esse marco legal, vedada sua cumulação com outros índices.

9.

Mantém-se a restituição em dobro dos valores pagos, pois a cobrança decorre de prática abusiva sem engano justificável, caracterizando hipótese de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

Afasta-se a retenção contratual de 20%, porque a rescisão decorre de culpa exclusiva da fornecedora pela prestação defeituosa do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais deve ser destinada exclusivamente ao titular da relação jurídica material efetivamente lesado.

2.

A promessa específica veiculada ao consumidor prevalece sobre cláusulas genéricas de obrigação de meio em contrato de adesão.

3.

A realização de tratativas administrativas não afasta a falha na prestação do serviço quando o núcleo da oferta se revela abusivo ou inexequível.

4.

Os juros de mora em hipótese de responsabilidade contratual incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

5.

A Taxa Selic, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, incide como índice único de atualização monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

6.

A restituição em dobro é cabível quando demonstrada prática abusiva sem engano justificável do fornecedor.

7.

É incabível a retenção contratual de valores quando a rescisão decorre de culpa exclusiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 30; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo 1.368, REsp 2.199.164/PR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação (acórdão de id. 371711366), interposto por
ANDREIA FERNEDA
, que reformou a sentença de primeiro grau para declarar a rescisão do contrato por culpa da Assessoria embargante, condenando-a à restituição em dobro dos honorários pagos (R$ 7.400,00) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 "para cada autor".

Em suas razões recursais, a embargante suscita a existência de omissão qualificada, alegando que este Colegiado deixou de apreciar o histórico de atendimentos e tratativas extrajudiciais que comprovariam a efetiva prestação do serviço, o que afastaria a tese de ineficácia.

Sustenta ainda omissão quanto às cláusulas contratuais que informavam ostensivamente os riscos da inadimplência.

Aponta obscuridade e erro material no dispositivo quanto à identificação do polo ativo. Argumenta que o Sr. David Lima de Sousa Caldas figurou na lide apenas como representante processual e mandatário da autora Andreia Ferneda, e não como coautor, de modo que a condenação ao pagamento de danos morais "para cada autor" implicaria enriquecimento sem causa e erro de premissa fática.

No que tange aos consectários legais, aduz contradição no termo inicial dos juros de mora, defendendo que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação (Art. 405 do Código Civil), e não do evento danoso. Requer, ainda, o aclaramento quanto à aplicação da Taxa Selic nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Por fim, alega omissão e contradição quanto à forma de restituição, pleiteando que esta ocorra de maneira simples ou com a retenção de 20% prevista em cláusula penal, invocando precedentes colacionados no próprio corpo do acórdão. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Instada a se manifestar, a embargada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do julgado no que lhe concerne, ante a ausência de vícios de integração e o nítido intuito de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade.

A pretensão de integração do julgado fundamenta-se na existência de omissão, contradição e erro material, hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC.

Passo, pois, ao exame minucioso das insurgências.

De início, verifica-se que assiste razão à embargante no que tange à identificação subjetiva da lide.

A petição inicial e o contrato subjacente à lide demonstram que a relação jurídica de direito material foi travada exclusivamente entre Andreia Ferneda e a empresa de assessoria. O Sr. David Lima de Sousa Caldas, embora listado no sistema de autuação como apelante, atuou no feito na qualidade de representante/noticiante e mandatário, não ostentando a condição de titular do direito pretendido ou de litisconsorte ativo.

O equívoco material na autuação do recurso de apelação induziu este Colegiado a erro de premissa fática ao fixar a condenação por danos morais no plural, mencionando o pagamento "para cada autor".

Considerando que a legitimidade
ad causam
é matéria de ordem pública e que a reparação civil deve corresponder à extensão do dano sofrido pela efetiva vítima da prática abusiva, a correção do dispositivo é medida que se impõe para expurgar a dubiedade e evitar a execução de verba por quem não integra a relação jurídica material.

Assim, o reconhecimento do erro material conduz à necessidade de retificação para que a indenização por danos morais seja fixada no valor único de R$ 5.000,00, devida exclusivamente à autora Andreia Ferneda.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não valorar o histórico de tratativas com o Banco Votorantim e as cláusulas contratuais de "obrigação de meio".

Contudo, o que se observa é uma tentativa de rediscutir o mérito sob a roupagem de vício de integração.

O acórdão embargado foi incisivo ao aplicar a teoria da aparência e o princípio da vinculação da oferta (Art. 30 do CDC), consignando que a promessa específica de redução de 50% da dívida, veiculada em proposta individualizada, sobrepõe-se às cláusulas genéricas de "obrigação de meio" inseridas em contrato de adesão.

O enfrentamento das provas defensivas foi realizado de forma sistemática.

Concluiu-se que o envio de notificações administrativas ou a realização de contatos telefônicos com o banco não suprem a falha na prestação do serviço, uma vez que a estratégia central vendida ao consumidor, a indução ao inadimplemento sob promessa de quitação milagrosa é, por si só, abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

A interpretação das normas consumeristas revela que o fornecedor não pode se eximir da responsabilidade invocando o cumprimento de etapas burocráticas quando o núcleo da oferta é inatingível ou temerário.

Portanto, não há omissão, mas sim uma valoração probatória contrária aos interesses da embargante, o que desafia recurso próprio e não a via dos aclaratórios.

Neste ponto, verifica-se que o v. acórdão incorreu em contradição interna ao fixar o termo inicial dos juros de mora relativos aos danos morais a contar do evento danoso (data da contratação). Trata-se de responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, hipótese em que a mora se constitui com a citação válida, nos precisos termos do artigo 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação da Súmula 54 do STJ é restrita às hipóteses de responsabilidade extracontratual, o que não é o caso dos autos, onde o dano deriva diretamente da falha na execução de um ajuste bilateral.

Assim, impõe-se a integração do julgado para sanar a contradição e estabelecer que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da citação válida, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Quanto à incidência da Taxa Selic, o acórdão embargado já havia antecipado a observância da Lei nº 14.905/2024.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.368 (REsp 2.199.164/PR), firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC constitui o índice aplicável aos juros moratórios nas obrigações civis.

A Corte Superior assentou, ainda, que a taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo simultaneamente atualização monetária e juros de mora, razão pela qual não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Desta forma, esclarece-se que: (a) até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC; (b) a partir da vigência da referida lei, passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic, que, por sua natureza híbrida, já compreende tanto a atualização quanto a mora, vedada qualquer cumulação sob pena de
bis in idem
.

Tal marco temporal deverá ser observado pela contadoria judicial no momento da elaboração dos cálculos.

A embargante aponta contradição entre a fundamentação, que citou precedentes desta Corte, e o dispositivo, que determinou a restituição em dobro.

Sem razão.

O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, pode utilizar precedentes como reforço argumentativo sem estar adstrito à integralidade de seus dispositivos, desde que fundamente a distinção ou a escolha da norma aplicável ao caso concreto.

No presente caso, a condenação à restituição dobrada foi fundamentada na má-fé objetiva e na ausência de engano justificável (Art. 42, parágrafo único, do CDC), visto que a empresa operou mediante publicidade sabidamente enganosa e marketing agressivo.

A retenção de 20% a título de cláusula penal é incabível, pois a rescisão não se deu por desistência do consumidor, mas por culpa exclusiva do fornecedor que prestou serviço defectivo.

A restituição integral e dobrada é o corolário lógico do reconhecimento da prática abusiva.

Em suma, o acolhimento parcial dos embargos justifica-se para: (i) retificar erro material quanto ao polo ativo, fixando a condenação por danos morais apenas em favor da autora Andreia Ferneda no valor de R$ 5.000,00; (ii) sanar contradição no termo inicial dos juros de mora, fixando-os a partir da citação; e (iii) delimitar o marco de transição para a incidência da Taxa Selic conforme a Lei nº 14.905/2024. As demais questões refletem mero inconformismo com o mérito da decisão, o que não autoriza a via integrativa.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para integrar e retificar o acórdão embargado, o qual passa a ostentar a seguinte redação em seu dispositivo: “(ii) condenar a requerida Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli à restituição integral da importância de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), em dobro, totalizando R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observando-se a transição para a Taxa Selic conforme item posterior; (iii) condenar a referida requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora ANDREIA FERNEDA, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida (Art. 405 do Código Civil); (iii - a) esclarecer que, para ambas as condenações, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, incidirá exclusivamente a Taxa Selic como índice unificado de correção e juros, vedada a cumulação com o INPC ou juros de 1% após referido marco legal."

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026